Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703137-82.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CLARA BORGES DE SOUZA RECORRIDO: LEANDRO VINICIUS DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar ao autor: a) R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais, atualizados pelo IPCA a contar da sentença e incidentes juros a contar da citação, pela Selic (descontado o IPCA); b) R$ 4.395,66, a título de indenização por danos materiais, atualizado pelo IPCA e incidentes juros pela Selic (deduzido o IPCA), ambos a contar do evento danoso (04/10/2024) e c) R$ 2.291,80, a título de lucros cessantes, atualizados pelo IPCA a contar de 04/10/2024 e incidentes juros legais pela Selic, a contar da citação (deduzido o IPCA). Contrarrazões apresentadas (ID 74258243). A parte recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça e não recolheu preparo (ID 74258225). Ressalte-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, constata-se que nenhuma guia foi gerada para o numero dos autos. Sendo assim, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A parte recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 74258239. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito